Tribunal: TJDFT
Processo: 0734549-91.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. GUARDA. MELHOR INTERESSE DO MENOR. SITUAÇÃO FÁTICA. CRIANÇA SOB OS CUIDADOS DO GENITOR. AUSÊNCIA DE RISCO À INTEGRIDADE FÍSICA OU EMOCIONAL DA INFANTE. MODIFICAÇÃO LIMINAR. NÃO CABIMENTO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.
1. Na fixação ou modificação de guarda de menor, sempre e em qualquer hipótese, deve-se pesquisar essencialmente o melhor interesse da criança, mormente, em relação à presença de possíveis riscos ao seu desenvolvimento psíquico, intelectual ou físico, resguardando-a de toda sorte de negligência, violência ou abuso.
2. Em fase de cognição superficial, apurando-se a necessidade de elucidação das alegadas condutas de ambos os genitores, quanto à suposta fraude no registro de paternidade da criança, à assistência que lhe é prestada pelo agravado e ao estado de saúde da agravante, mas sem perder de vista que o pai registral estaria com a guarda fática da menor há mais de dez meses, havendo suficientes elementos a indicar que estaria cuidando adequadamente dela nesse período, por ora, de acordo com os ditames do melhor interesse do menor, não há como arbitrar sua guarda provisória liminarmente em favor da mãe, senão após necessária dilação probatória.
3. Agravo de instrumento desprovido.